Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013462-42.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Anulação]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[
DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA EROTIDES KNEIP E DES MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. Participaram do julgamento: DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
RELATORA):

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Procedimento Administrativo com Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direito e de Tutela Provisória de Urgência n. 395653/2014 (antigo n. 1.442/2003), ajuizada pela empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A.

A sentença concluiu, em síntese, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na peça inaugural para: 1) suspender a eficácia da decisão proferida na 53a Reunião Ordinária do CEDEM que culminou no desenquadramento da empresa requerente dos benefícios do PRODEIC; e 2) determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO o reestabelecimento e manutenção da concessão do benefício fiscal (PRODEIC) em favor da requerente, ratificando, nestes termos, a tutela de urgência deferida no nascedouro dos autos.

Por fim, o togado singular condenou o Ente Público Estatal ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixadas em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Segundo as narrativas da empresa requerente, FRIGORÍFICO REDENTOR S/A., foi fundada nos idos de 1.997, com sede na cidade de Guarantã do Norte neste Estado de Mato Grosso, tendo iniciado suas atividades voltada ao abate e industrialização de carne bovina e seus subprodutos no ano de 2010, sendo, atualmente, a maior empresa geradora de empregos daquela região, figurando como elemento preponderante do seu desenvolvimento econômico e social.

Diante desse fato, requereu junto aos órgãos competentes o seu enquadramento no PRODEIC – Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei estadual n. 7858/2003, que define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria fundos e dá outras Providências.

Relata, nesse contexto, que por meio da Resolução n. 236/2010 teve seu enquadramento aprovado pelo Presidente da CEDEM, o que ocasionou a celebração de um Termo de Acordo entre ela, requerente, e o Estado de Mato Grosso, o qual previa a concessão dos benefícios preditos na legislação regulamentadora do programa, pelo prazo de 10 (dez) anos, mediante contrapartida por parte da requerente.

Afiança que na data de 09/03/2016 foi surpreendida com a Notificação de n. 006/2016, chancelada pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo e Investimento, dando-lhe ciência da realização de auditoria no seu processo de concessão do benefício (PRODEIC), bem como a existência de irregularidades nele existentes, solicitando manifestação quanto aos fatos assinalados.

Garante que muito embora tenha apresentado todas as informações necessárias no sentido de sanar as irregularidades, ainda assim o processo administrativo foi encaminhado para deliberação junto ao CEDEM, que, na 53a Reunião Ordinária, concluiu pelo seu desenquadramento dos benefícios fiscais outrora concedidos, fato que, em prevalecendo, pode lhe causar prejuízos de grande monta.

Ressalta que a condução do procedimento administrativo padece de vícios que violam sobremaneira o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, além de apresentar irregularidades em sua votação.

Assim, diante desse cenário e ante a impossibilidade de solucionar o impasse pela via administrativa é que propôs a ação ordinária com pedido de tutela de urgência com o viso de obter o sobrestamento imediato dos efeitos da decisão proferida na 53a Reunião Ordinária do CEDEM (Conselho de Desenvolvimento Empresarial), que terminou no seu desenquadramento dos benefícios do PRODEIC, bem como obter a suspensão do processo administrativo n. 395653/2014 (1442/2003).

No mérito suplica pela manutenção da decisão concessiva da tutela antecipada de urgência (Id. 7457646), que lhe garante a permanência no Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação defendendo a legalidade do ato administrativo que excluiu a empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A do benefício fiscal do Programa PRODEIC, sob o argumento precípuo de que só veio a ocorrer por descumprimento dos requisitos previstos na lei de regência (Lei estadual n. 7.958/2003), especialmente pela ausência de documentos ou por apresentação a destempo de alguns documentos imprescindíveis à concessão do benefício.

Sobreveio sentença de procedência, conforme registrado em linhas outras, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida na 53o Reunião Ordinária do CEDEM e a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC em favor da empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, basicamente, sob o fundamento de que as irregularidades apontadas não constituíram ofensas graves a ponto de ensejar a revogação do benefício concedido sob caráter oneroso, nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF. O ilustre magistrado sentenciante, por analogia, aplicou o disposto no artigo 112, IV, do CTN, que, em seu bojo, dispõe que em havendo dúvidas quanto à gradação da penalidade a ser aplicada, a questão deve ser resolvida em favor do contribuinte. Manteve-se, assim, a decisão dada em sede de tutela antecipada.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, perseguindo a sua reforma.

Em suas razões de recorrer, reiterando as argumentações postas na peça defensiva, acastela a legalidade do procedimento administrativo, que teria observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo totalmente inócua a alegação de que não restaram delimitados os fatos e as acusações que ensejaram no desenquadramento da autora/apelada do benefício fiscal do PRODEIC.

Sustenta, nessa linha, que o desenquadramento só veio a ocorrer porque a empresa requerente, em sua defesa, não apresentou argumentações e provas suficientes para ilidir as irregularidades insanáveis que fazem emergir vícios na concessão do benefício, apontadas na notificação.

Dentre as irregularidades abalizadas, o apelante destaca: 1 - usufruto do beneficio fiscal no perceptual de 100% (cem por cento) nas operações internas e externas, em manifesta contrariedade ao disposto na Resolução 004/2007 do CONDEPRODEMAT, que limita, em seu bojo, o percentual máximo de 95% (noventa e cinco por cento). Aqui, aliás, destaca que a concessão em patamar maior em favor da apelada viola os princípios da isonomia e da lealdade na concorrência; 2 – apresentação a destempo de documentação necessária e ausência de apresentação de licença do Corpo de Bombeiros e Alvará Sanitário; 3 – inexistência de cálculo do percentual do incentivo concedido e 4 – ausência do cálculo de impacto orçamentário.

Alega que tais irregularidades, ao contrário do entendimento equivocado do togado singular, configuram motivos graves que maculam a concessão do benefício fiscal, atraindo o dever de agir estatal e o decorrente desenquadramento, que deve ser mantido, com a inafastável reforma da decisão de primeiro grau.

Destaca que as irregularidades averiguadas são insanáveis, razão pela qual não há possibilidade de se aplicar, por analogia, o disposto no art. 112 do CTN. Discorre, ainda, sobre a inaplicabilidade do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544/STF.

Após expor suas razões de recorrer, suplica pela reforma da decisão de primeiro grau, dando-se provimento ao apelo ora em julgamento. (Id. 7457719).

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, sede em que, preliminarmente, argui: 1 - decadência do direito do Estado de Mato Grosso anular a concessão do benefício fiscal concedido à requerente, aqui apelada; 2 – Seja declarada a nulidade da auditoria realizada no procedimento administrativo n. 1442/2003, ante a ausência do devido processo legal, ausência de Portaria instauradora necessária à delimitação do seu objeto e da negativa de análise da defesa apresentada em seara de alegações finais, o que configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, depois de rebater todos os argumentos que serviram de pedido de reforma da decisão, implora pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. (Id. 7457726).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, sustenta a inexistência de interesse público relevante a justificar a atuação ministerial (Id. 26289453).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO ambicionando a reforma da sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade parcial de processo administrativo, que, ao final, concluiu pelo descredenciamento da empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A do benefício fiscal PRODEIC - Programa de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que foi instituído pela Lei n. 7958/2003.

A sentença finalizou, em síntese, pela procedência do pedido formulado pela requerente/apelada, determinado a suspensão dos efeitos da decisão proferida na 53a Reunião Ordinária do CEDEM que, por votação de seus membros, aprovou a exclusão daquela dos benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC, confirmando, nesse passo, a antecipação de tutela deferida no nascedouro dos autos, que, por sua vez, determinou a restauração da inclusão da empresa no mencionado benefício.

Inconformado com o provimento jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submeteu a matéria à análise deste Tribunal e, nas razões de recurso, na tentativa de modificar a sentença para fazer prevalecer a exclusão da empresa apelada dos benefícios fiscais outorgados pelo Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, traz à baila as argumentações explanadas no relatório já submetido à Vossas Excelências, especialmente, ao fundamento de ausência dos requisitos indispensáveis à sua concessão.

Diversamente das argumentações do recorrente, a empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, ao trazer as contrarrazões, num primeiro momento argui cerceamento no seu direito de defesa e do pleno exercício do contraditório, ante a ausência de portaria instauradora do procedimento administrativo, imprescindível à delimitação de seu objeto, o que fez emanar uma auditoria acusatória para além das informações iniciais prestadas, na medida em que fatos novos foram arguidos de forma superveniente. Nesse tópico aduz, ainda, a ausência de análise das teses defensivas apresentadas, de maneira especial as manifestadas em sede de alegações finais, o que acentuaria ainda mais o cerceamento de defesa.

Ainda em sede preliminar, implora seja declarada a consumação da decadência do direito do Ente Estatal na pretensão de anular a concessão do benefício fiscal.

No mérito depreca pela manutenção da decisão apelada pelos seus próprios fundamentos.

Analiso a controvérsia:

Da decadência do direito do Estado em anular a concessão do benefício fiscal.

De proêmio, mister se faz a apreciação da alegação de decadência arguida pela apelada em sede de contrarrazões, uma vez que por se tratar de prejudicial de mérito, se acolhida, acarreta a sua extinção.

Sustenta a requerente/apelada, em sede de contrarrazões, que não lhe pode ser imputada a responsabilização pelo ato supostamente viciado, ainda mais se levar em consideração a sua boa fé, de modo que devem ser aplicadas ao caso as disposições contidas no artigo 26 da Lei estadual n. 7.692/2002, com as alterações advindas da Lei n. 9.473/2010, haja vista a consumação da decadência e prescrição administrativa.

Não procede a irresignação.

Isso porque a própria lei que rege o PRODEIC – Programa de Desenvolvimento industrial e Comercial prevê em seu bojo a possibilidade de revisão da concessão do benefício, a cada dois anos, mormente para verificação do cumprimento das obrigações pactuadas enquanto perdurar o prazo de vigência estabelecido no acordo (artigo 5o da Lei n. 7.958/25/09/03, regulamentada pelo Decreto n. 1.432 de 29.09.2003).

Diante destas razões,
REJEITO
essa prejudicial.

Do cerceamento de defesa

Do mesmo modo, esta preliminar também está fadada à rejeição.

O apelante almeja o acolhimento da preliminar exposta neste tópico visando à anulação do processo administrativo, ao argumento de que foi cerceado do seu direito de defesa porque o órgão julgador, na seara administrativa, teria iniciado o procedimento sem que, antes, expedisse a imprescindível portaria, delimitando o seu objeto (cita, aqui, o artigo 20 da Lei n. 7692/2002), o que teria dificultado sua defesa, além de ter deixado de apreciar questões importantes levantadas nas alegações finais.

Ocorre que, sopesando atentamente todo o caderno processual eletrônico, é fácil concluir que a notificação endereçada à empresa requerente delimita toda a controvérsia (1 - entrega parcial de documentos após o ato de enquadramento; 2 – demais documentos apresentados depois de realizado o ato de vistoria; 3 – ausência de Licença do Corpo de Bombeiro e Alvará Sanitário e, por fim, percentual de incentivo fiscal em desacordo com o estabelecido na Resolução n. 04/2007), tanto que a mesma esteve presente em todos os atos do processo administrativo, apresentando defesa, inclusive, oralmente, nas sessões realizadas em 31/05/2016 e 09/06/2016, em conformidade com os pontos abalizados na notificação. Tal fato demonstra, com clareza solar, que a intenção da recorrente nada mais é do que fazer prevalecer suas teses defensivas, atitude que não se coaduna com a pretensão de anular o processo, sob tal fundamento, na medida em que a vasta documentação constante dos autos demonstra que a ela foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no decorrer de todo o procedimento.

De tudo que foi mencionado, é evidente que não merece acatamento a indignação da apelada. Nesta esteira,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Ultrapassadas e rejeitadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Apesar do alongamento das peças que formam o extenso caderno processual eletrônico formado por aproximadamente 1500 páginas, a verdade é que a matéria é simples e dispensa maiores delongas.

O cerne da questão consiste em averiguar acerca da legalidade ou não do descredenciamento da empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A., ocorrido depois de ter sido o procedimento administrativo submetido à deliberação junto ao CEDEM – Conselho de Desenvolvimento Empresarial, cuja votação de seus membros, conclusiva pelo descredenciamento, ocorreu na 53a Reunião/CEDEM, datada de 15/8/2016.

Tem-se que a pretensão autoral vindicada desde a propositura da ação, concernente ao pedido de restauração do credenciamento ao benefício fiscal – PRODEIC foi deferida no Juízo monocrático, já em sede de antecipação de tutela, sendo que esta decisão foi confirmada pelo ato sentencial, sob os fundamentos, a seguir:

(...)

Consta dos autos que a Requerente, após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte autora no PRODEIC, o requerido decidiu pelo desenquadramento da empresa do programa (ID 1855639) em votação ocorrida na 53a Reunião do CEDEM.

O PRODEIC é um programa vinculado à Secretaria do Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia (SICME) e tem como objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais, consoante dispõe a Lei n. 7958/2003.

O beneficiário do programa goza de incentivos fiscais, qual seja o diferimento do recolhimento de ICMS e não de sua isenção ou exclusão.

Assim, a questão de direito apreciadas nos presentes autos, remete à reflexão primorosa da lição de MIGUEL SEABRA FAGUNDES, na obra “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”, 8a edição, editora Forense, págs. 113 e 115.

“O Estado tem direitos, em face do indivíduo, a determinadas prestações (conteúdo das obrigações públicas) e o individuo, por sua vez, tem também, diante do Estado, direito a outras tantas prestações, em que se resolvem os chamados direitos individuais (direitos subjetivos públicos do indivíduo). (...) Todas as atividades da Administração Pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade.

O procedimento administrativo não tem existência jurídica se lhe falta, como fonte primária, um texto de lei. Mas não basta que tenha sempre por fonte a lei. É preciso, ainda, que se exerça segundo a orientação dela e dentro dos limites nela traçados. Só assim o procedimento da Administração é legítimo.

Anoto que em favor dos atos administrativos milita a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p., 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed.. RT 1991,p.135); e que “(...) as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro”. (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. Ed. RT,2000, p.154).

O Estado em Mato Grosso, em 25/9/2003, publicou a Lei n. 7.958, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, definindo o Plano de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal.

E, para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei n. 7.958 oportunizou aso Estado a concessão de benefícios fiscais, conforme previsão de seu art. 2o, inciso I: “Art. 2o O plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com:

I – apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a)

Concessão de incentivos fiscais
;

b)

Concessão de empréstimos e financiamentos;

c)

Participação acionária;

d)

Prestação de garantias;

e)

outras formas de assistência financeira; (grifei).

“Art. 14 As pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as condições previstas no artigo 7o, bem como às demais, fixadas em resolução própria, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

(...)

3o O benefício de que trata este artigo consistirá na concessão de redução de base de cálculo, crédito presumido ou diferimento do ICMS.”

Nesta esteira, e transpondo a referida lei ao caso concreto, sobreveio o Termo de Acordo, entre a parte autora e a Secretaria de Estado e Indústria, Comercio, Minas e Energia, no qual a concessão do mesmo seria condicionada a uma série de medidas, em contrapartida, por parte da pessoa jurídica de direito privado.

É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária a impedir o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado: “os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”.

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 – Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCALÇ. 1- A discussão nos autos consiste na caracterização ou não do direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogado pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a vendas das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, “d” do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição d participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa. 3.
A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
. 4. Em minuciosa leitura do art. 4o, “d”, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal. 6. A primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TRURMA, Julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).

Deste modo, é evidente que não pode, então, o ESTADO DED MATO GROSSO –
uma vez reconhecido o enquadramento
do autor no PRODEÍC -, suspendê-lo, em seguida, a seu bel prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo, uma vez que, pela documentação carreada ao processo pelo autor,
é possível denotar a falta de gravidade nas irregularidades apontadas, a ensejar a cassação do benefício
.

É vital mencionar que dois dos quatro pareceres confeccionados por órgãos do Governo do Estado no processo,
são favoráveis
à manutenção do enquadramento, mediante a correção dos vícios apontados e confecção de novo Termo de Acordo ou a emenda do já existente (Ids 1668036 e 1668053).

Nesse caso, em se tratando de matéria que afeta a situação tributária da parte, podendo penalizá-la com a perda do benefício, creio ser possível a aplicação, por analogias, do disposto no art. 112, inciso IV, do CTN, onde, havendo dúvidas quanto à gradação da penalidade a ser aplicável ao contribuinte, como há, no caso vertente, esta se resolve
em favor do Contribuinte.

Noutro norte o Requerido não apresentou justificativa capaz de infirmar os fatos alegados na inicial, de forma que a manutenção da tutela antecipada é medida que se impõe.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
, para suspender a eficácia da decisão proferida na 53a Reunião Ordinária do CEDEM que culminou no desenquadramento da Autora dos benefícios do PRODEIC, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente, bem como determino o restabelecimento e manutenção da concessão do benefício do PRODEIC em favor da Requerente”.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pelo recorrente, com novas argumentações, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado pelo magistrado sentenciante.

Acrescento que me chamou a atenção o fundamento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, segundo o qual não há gravidade nas irregularidades formais apontadas pelo Ente Público, suficientes para servir de motivação para a aplicação, ao contribuinte, da maior penalidade, que é a cassação (exclusão) do benefício fiscal – PRODEIC anteriormente concedido. Tanto é verdade que dois dos quatro pareceres dos órgãos do governo manifestaram-se de forma contrária à exclusão, sob o mesmo fundamento:
possibilidade de correção pelo contribuinte.

Certo é que depois do enquadramento da empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, as partes (requerente x Estado de Mato Grosso), atendendo exigência legal para obtenção dos incentivos fiscais, firmaram Termo de Acordo por intermédio da Secretaria de Estado e Indústria, Comércio, Minas e Energia, mesma ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas.

Outrossim, não se tem notícia nos autos de que houve por parte da requerente/apelada o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas no Termo de Acordo ou das obrigações estabelecidas no artigo 7o e seus incisos da Lei n. 7.958 de 25/09/2003.

À luz desse enfoque, entendo que a empresa apelada poderia até ser descredenciada do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, não pelas irregularidades formais apontadas pelo Ente Público, que são passíveis de correção, mas se sua concessão tivesse sido deferida em manifesto desacordo com a legislação vigente à época ou em caso de descumprimento das obrigações acordadas no Termo de Acordo ou, ainda, se já houvesse transcorrido o prazo de vigência do benefício, o que, contudo, não restou evidenciado na hipótese em julgamento.

Conclui-se, portanto, que a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, porque ofende a segurança jurídica, constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte o gozo do benefício até o decurso do prazo ou na hipótese de eventual inobservância das condições ou revogação da lei concessiva, especialmente quando a concessão da benesse demanda investimentos pelo beneficiário, como ocorreu na situação em tela.

Aliás, em hipótese semelhante a dos autos este Tribunal de Justiça decidiu:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – PRELIMINAR – PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – DESENQUADRAMENTO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – INOVAÇÃO RECURSAL – DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃOAVENTADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O Estado de Mato Grosso publicou a Lei n. 7.958 de 25.09.03, regulamentada pelo Decreto n. 1.432 de 29.09.03, definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Gross, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal, por meio de módulos de Programas, conforme a áreas de ação, como o PRODEIC, voltado ao desenvolvimento do agronegócio, o PRODECIT, que objetiva o desenvolvimento científico e tecnológico, o PRODETUR, visando alavancar o turismo no Estado e o PRODEA.

O propósito do Governo Estadual é assegurar condições para o desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços, para o fim de reduzir as desigualdades sociais e regionais, atraindo investimentos para vários municípios do Estado.

E para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, sobredita lei oportunizou ao Estado, a concessão de benefícios ao contribuinte estabelecido ou interessado em se estabelecer no território mato-grossense, mediante o cumprimento de condições pactuadas em Termo de Acordo.

O §3o do art. 9o da Lei 7.968/03, prescreve que a manutenção do benefício fiscal está subordinada ao cumprimento das obrigações previstas na sobredita lei e no Termo de Acordo que a fundamenta, cujas condições restaram observadas pela empresa.

A teor da Súmula 544 do STF, quando o contribuinte é beneficiário por isenção legalmente concedida, há evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, e a revogação, indiscutivelmente, têm como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

Assim, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

Constitui inovação recursal a supressão de instância, a tentativa em discutir, em sede de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

Apelo Desprovido. Sentença ratificada, em remessa necessária”.
(N.U 1028270-18.2017.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019)

Frente a tudo que foi exposto, estou certa, tal como entendeu o julgador monocrático, de que o desenquadramento da empresa apelada do PRODEIC, na forma em que ocorreram os fatos motivadores, apresenta-se ilegal, arbitrário e desproporcional e, certamente, se mantido, terá como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte, com implicação devastadora para o regular funcionamento da empresa, ainda mais, repito, ao se levar em consideração o alto custo do investimento para sua instalação.

Assim, ante a ausência de provas que maculam o direito vindicado pela empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterado o ato sentencial pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APOS A RELATORA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta acolho o pedido formulado pela parte Requerente Frigorífico Redentor S/A, para suspender a eficácia da decisão proferida na 53a Reunião Ordinária do CEDEM que culminou no desenquandramento da Autora dos benefícios do PRODEIC, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente, bem como determino o restabelecimento e manutenção da concessão do benefício do PRODEIC em favor da requerente.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2019. [...]. (Id. 7457715 – fls. 5).

Quanto às questões preliminares de decadência e cerceamento de defesa, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora no sentido de rejeitá-las.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Frigorífico Redentor S
.
A
. firmou, em 23 de abril de 2010,
termo de acordo
com o
Estado de Mato Grosso
com a seguinte finalidade: “
Constitui objeto do presente termo: a concessão de benefício fiscal à empresa nos termos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei no. 7.958, de 25 de setembro de 2003, regulamentada pelo Decreto no. 2.038, de 16 de julho de 2009, que introduz alterações no Decreto no. 1.432, de 29 de setembro de 2003, e nas que vierem a sucedê-las e demais diplomas legais, resguardado impedimento de ordem constitucional,
na condição de que instale uma indústria no Município de Guarantã do Norte em mato Grosso
, conforme discriminado na Cláusula Segunda
” (Id. 7457629 – fls. 2). [sem negrito no original].

No referido
termo de acordo
ficou estabelecido que a apelada usufruiria do benefício fiscal pelo prazo de dez (10) anos, a contar do início das atividades, conforme “Cláusula Quarta – Dos Benefícios Fiscais”:

[...] I – Crédito presumido de 100% (cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, referentes a carnes bovinas industrializadas referidas na Cláusula Segunda deste termo.

- Cortes de carne
in natura;

- Miúdos;

- Derivados.

II – Crédito presumido de 100% (cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, referentes a carnes bovinas industrializadas referidas na Cláusula Segunda deste termo.

- Cortes de carne
in natura;

- Miúdos;

- Derivados.

III – Crédito presumido de 100% (cem por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial, referentes a carnes bovinas industrializadas referidas na Cláusula Segunda deste termo.

- Sebo industrial;

- Farinha de osso;

- Farinha de sangue;

- Crina e Cerda auricular;

- Tripa.

IV – O Estado assegurará a empresa o diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, do diferencial de alíquota incidente na entrada de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças, destinados ao projeto e que serão incorporados ao ativo fixo da empresa, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

V – O Estado assegurará a empresa diferimento do ICMS na entrada de matérias primas e componentes necessários ao processo produtivo, incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, destinados ao projeto, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

VI – O Estado quando do enquadramento da Carta Consulta pelo CEDEM (
Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso
), assegura a empresa apenas o direito de usufruir o facultado nos incisos III e IV, após a assinatura entre as partes do Termo de Acordo e posterior encaminhamento pela SICME (
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso
) do Ofício comunicando a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e a empresa; assegurando a concessão ao benefício fiscal sobre os produtos somente a partir do início das operações, considerando as exigências legais do PRODEIC.

VII – O Estado assegura a empresa o incentivo fiscal sobre os produtos industrializados, facultado pelo PRODEIC, após comprovação dos investimentos propostos na Carta Consulta e os relativos ao cumprimento das exigências legais de controle e preservação ao meio ambiente, mediante vistoria
in loco
pelos técnicos da SICME (
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso
), aprovação do laudo da vistoria pelo CEDEM (
Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso
), publicação da Resolução no Diário Oficial do Estado e comunicado à SEFAZ (
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
) e à empresa dos direitos plenos aos benefícios do PRODEIC, mencionados nos termos desta Cláusula Quarta, contando a partir desta data, o prazo de concessão ao benefício fiscal. [...]. (Id. 7457629 – fls. 4/5).

Já o enquadramento da apelada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, deu-se somente na data de 27 de agosto de 2014, conforme Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.570, de 16 de outubro de 2014:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual, e

Considerando o que estabelece a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, alterada pela Lei no 9.932, de 07 de junho de 2013;

Considerando as decisões plenárias do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM,

DECRETA:

Art. 1o Ficam enquadradas no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC as empresas abaixo listadas:

Tabela l

Mês: Agosto/2014 – Enquadramento

Empresa

CNPJ

[...]

Resolução do CEDEM

Efeitos a partir

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Frigorífico Redentor S.A.

02.165.984/0002-77

[...]

057/2014

27/08/2014

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo as empresas fruírem o diferimento do diferencial de alíquota do ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos a partir das respectivas datas indicadas na Tabela I. [...]. (Id. 7457631 – fls. 15).

Posteriormente, constatou-se, além de o retrocitado Decreto ter consignado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no 02.165.984/0002-77 pertencente a filial e não a matriz (apelada), que:
i
) não foi apresentado alvará sanitário e do Corpo de Bombeiros;
ii
) inexiste cálculo do percentual do benefício fiscal na forma da Resolução do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT no 4, de 2 de maio de 2007; e
iii
) o benefício de crédito presumido nas operações internas foi deferido em dissonância com o disposto no Decreto do Estado de Mato Grosso no 920, de 28 de dezembro de 2011, alterado pelo Decreto no 1.118, de 2 de maio de 2012, que vedava, expressamente, tal benefício, razão pela qual a Assessoria Técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso opinou pela “
confecção de novo Termo de Acordo
”, consoante parecer de 8 de setembro de 2015, homologado pelo Secretário Adjunto de Empreendedorismo e Investimento na data de 8 de março de 2016 (Id. 7457631 – fls. 22).

Em sentido contrário, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, em parecer datado de 13 de outubro de 2015, opinou pelo descredenciamento da apelada, em razão das irregularidades apontadas pela Assessoria Técnica, o qual foi subscrito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso sem indicação de data da assinatura (Id. 7457631 – fls. 23/30).

Notificada das irregularidades, a apelada protocolou, em 11 de abril de 2016, resposta à notificação da auditoria interna da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, na qual alegou:

[...] Regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental:

a) Licença Corpo de Bombeiros (Protocolo)

b) Alvará Sanitário (SIF Federal e Declaração da Prefeitura)

Sobre a informação de que a empresa tem benefício maior que o relacionado na referida Lei dos Incentivos – 7958/2003 e Resolução 004/2007, esclarecemos:

A empresa Frigorífico Redentos S.A protocolou pedido de enquadramento à política de incentivos fiscais do Estado de Mato Grosso no ano de 2003 tendo sua publicação realizada em 18/12/2003 através da Resolução 010/2003;

O Protocolo de intenções enviado pelo Estado à empresa foi base para todos os cálculos de custos de implantação do projeto haja vista que a região de Guarantã do Norte está distante dos principais centros comerciais de Mato Grosso.

Estas condições foram simplesmente convalidadas através do Termo de Acordo assinado em 23 de abril de 2010.

Portanto não se pode falar da aplicação equivocada da Lei, mas sim da manutenção do compromisso do Estado de Mato Grosso firmado anteriormente a vigência da Resolução 004/2007 do CONDEPRODEMAT (
Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso
). [...]. (Id. 7457632 – fls. 4).

Em 5 de maio de 2016, remeteram-se o processo administrativo ao Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso – CEDEM; posteriormente, foi incluído na pauta da sessão de 15 de agosto de 2016, na qual houve o desenquadramento da unidade do frigorífico do Município de Guarantã do Norte (objeto da demanda) no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

[...] 4.2 – Desenquadramento PRODEIC

4.2.1 – Indústria

Presidente
– O Sr. Ricardo Tomczyk, apresentou relatório da empresa, Frigorífico Redentor (Unidade Guarantã do norte) – Processo: 395653/2014, Advogado(a): Darlã Martins Vargas – OAB/MT-5.300-B / Murilo Barros da Silva Freira – OAB/MT-8.942 / Danielle Auila Almeida Gama Martins – OAB/MT-14.442-B, nos seguintes termos: Trata-se de processo administrativo visando análise do incentivo fiscal concedido por intermédio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC ao frigorífico redentor. Após sucessivas análises (técnica, fiscal e jurídica) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, em atendimento ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, notificou a empresa para se manifestar sobre os apontamentos, a saber: ausência de documentos; ausência de justificativa sobre o percentual de 100% concedido; ausência de cálculo de renúncia de receita. De forma tempestiva a empresa apresentou defesa alegando: regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental; justificou o percentual de 100% pela distância e pelo enquadramento em 2003 (mas não se defendeu sobre a ausência de cálculo de renúncia de receita). Ato contínuo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico analisou a defesa, mantendo a opinião de manutenção de descredenciamento pelo descumprimento do dever de impugnar de maneira específica. Por fim, a empresa apresentou alegações finais com os seguintes fundamentos: preliminarmente, efeitos ‘ex nunc’; quanto ao mérito: as imputações foram genéricas; aplica-se ao processo o princípio do formalismo moderado; o Decreto 1.432/2003 dá possibilidade de apresentação de documentos posteriormente ao enquadramento; a Resolução 04/2007 do CONDEPRODEMAT (
Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso
) não se aplica, pois foi enquadrada em 2003; a competência para elaboração do cálculo de renúncia de receita é do ente federado estadual. O Presidente informou da metodologia de fazer o julgamento dos processos de maneira individualizado, possibilitando assim o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, concedeu a palavra ao representante legalmente constituído pela empresa para fazer suas justificativas e manifestações.

Frigorífico Redentor
– O representante legalmente constituído da empresa, Dr. Murilo Barros da Silva Freire, pronunciou dizendo que antes de iniciar a sustentação oral propriamente dita solicita encaminhamento de questão de ordem, requerendo retirada do processo de pauta alegando que além da defesa que o Presidente do CEDEM (
Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso
) já citou no relatório a defesa constatou também, agora examinando o processo que lhes foi franqueado cópia, que na sua manifestação no protocolo 502725/2015 onde a empresa apresentou extenso relatório fazendo prova de cumprimento de todas as metas as quais se comprometeu com a assinatura de termo de acordo com o Estado, infelizmente não se sabe se foi por falha da assessoria, não foi juntado aos autos deste processo administrativo, portanto considerando que nesta data estará sendo julgado na verdade o encaminhamento que esta Presidência irá fazer pela análise de pareceres técnicos e jurídicos que estão juntados nos autos, é certo que a ausência da juntada desta defesa e deste relatório impede que esta assessoria jurídica e técnica pudesse enfrentar estes argumentos, portanto temos aqui uma nulidade absoluta, razão pela qual há um cerceamento de defesa e por esta razão por questão de ordem a empresa está requerendo que seja o processo saneado, para que possa vir a julgamento em reunião posterior.

Presidente
– O Sr. Ricardo Tomczyk, informou que irá consignar este pedido do representante do Frigorífico Redentor em Ata mas está negado a Questão de Ordem e disponibiliza o tempo de 10 minutos para a defesa.

Frigorífico Redentor
– O representante legalmente constituído da empresa, Dr. Murilo Barros da Silva Freire, rebate indagando a negativa sobre qual fundamento.

Presidente
– O Sr. Ricardo Tomczyk, informou que na visão da SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) o processo está apto para julgamento, informou ainda que será consignada em ata todas as argumentações da defesa.

Frigorífico Redentor
– O representante legalmente constituído da empresa, Dr. Murilo Barros da Silva Freire, invoca a fala do conselheiro da FECOMÉRCIO (
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso
) dizendo que este processo já foi objeto de votação em reunião anterior ocorrido em 31/05/2016 na sede da SEDEC na Getúlio Vargas restando o placar de 6 a 5 votos favorável a empresa Frigorífico Redentor, diferente do que está acontecendo nesta seção, alegando que o voto da SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) não tem previsão legal, no regimento interno do CEDEM (
Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso
) diz que o Presidente vota apenas para desempatar o certame, mas que nos processos anteriores a esta pauta exerceu o direito de voto, isto está lá no artigo 5o da Lei no 132. Ao criar o CEDEM (
Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso
) nos trouxe 2 categorias de conselheiros, cabendo ao Presidente apenas dirigir os trabalhos da mesa e aos demais conselheiros votarem, deliberar e em caso de empate o Presidente exerce o voto de desempate. O processo do Frigorífico Redentor traz 4 pareceres: O 1o Parecer da SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) opina pelo saneamento do processo e não faz referência ao descredenciamento porque a empresa não descumpriu nenhuma meta da qual se compactuou com o Estado. O 2o Parecer da SEFAZ (
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
) onde opina e conclui que tendo em vista o anteriormente exposto, despachou pela vistoria do contribuinte e pela alteração das mencionadas cláusulas do termo de compromisso e opina pela vistoria da planta industrial da empresa em Guarantã do Norte. O 1o Parecer Jurídico o qual estaria em tese embasando o desenquadramento do Frigorífico Redentor não se presta para o fim que aqui foi elencado nos autos porque o operador do direito, advogado, o assessor deve exercer o livre poder do convencimento, mas tem o dever de fundamentar a sua decisão, de tipificar o porquê que ele está assim entendendo, o dispositivo legal pela qual ele está sancionando aquela decisão. O 2o Parecer Jurídico tratou da questão da entrega intempestiva dos documentos, não havendo aqui nenhuma fundamentação para o descredenciamento, esclareceu que o Frigorífico Redentor apresentou manifestação somente encaminhamento dos documentos exigidos na notificação e finalizou contestação dizendo não podemos assim submeter a este Colegiado um processo sem a devida motivação jurídica válida. O Frigorífico redentor requer a este órgão a manutenção do enquadramento no PRODEIC, salientando que a empresa acreditou no Estado e não há fundamentação válida capaz de subsidiar uma decisão desfavorável por este plenário.

Presidente
– O Sr. Ricardo Tomczyk, deliberou nos seguintes termos: Inicialmente é necessário consignar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC sempre assegurou a empresa o contraditório e a ampla defesa. Passado esse registro inicial, analisaremos os argumentos trazidos: quanto ao mérito: as imputações da SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) não foram genéricas, pois didaticamente explicaram os requisitos para concessão do benefício, diferentemente da primeira defesa, uma vez que apresentou manifestação de somente 01 (uma) lauda, bem como não respondeu a ausência do cálculo de renúncia de receita; o princípio do formalismo moderado não se aplica aos processos de benefício fiscal, devendo na verdade obediência ao princípio da estrita legalidade e da interpretação restritiva, conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN; o artigo 6o é da Lei 7.958/2003 é claro ao exigir comprovante de regularidade juntos aos órgãos de fiscalização e controle ambiental antes da obtenção dos incentivos fiscais; a Resolução n. 04/2007 do CONDEPRODEMAT (
Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso
) se aplica ao caso, pois o termo de acordo foi assinado em 2010, conforme cláusula quarta do termo de acordo; a empresa não se manifestou sobre a ausência do cálculo de renúncia de receita no momento oportuno (primeira defesa), devendo arcar com o ônus de sua desídia. Quanto à preliminar: conforme reiteradamente pronunciado, não cabe à SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) a modulação dos efeitos.

FECOMÉRCIO
(
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso
)

– O Sr. Francisco Antônio de Almeida, solicitou a palavra comentou sobre as manifestações do advogado da empresa Frigorífico Redentor, afirmando que foram muito bem elaboradas, concorda em gênero e números com a maior parte do que foi dito, mas quer fazer uma outra colocação, entende que independente da legislação, na sua visão e demais conselheiros, estão aqui para votar pelo desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, relatando que esta empresa construiu sua planta num local não existia nenhum outro frigorífico, numa região distante sem nenhuma infraestrutura e logística, entende que a própria legislação diz que os documentos e certidões devem ser apresentadas no ato da homologação e funcionamento da empresa e não vê nenhuma razão lógica para o desenquadramento por falta de documentos e o caso deveria ser repensado.

FIEMT
(
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
) – O Sr. Allan Batista Camilo, relatou que ficou muito preocupado pela repercussão que houve após a última votação, tomou a iniciativa de visitar a SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) para analisar o processo e relatou que após ouvir o SINDIFRIGO e pelo que foi exposto em levantamentos informando o número de abates dos frigoríficos que abatem até menos outros mais e pelo princípio da isonomia que todos estão pagando 2% de impostos, o conselheiro da FIEMT (
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
) retifica o seu voto dado anteriormente e passa a acompanhar a SEDEC (
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
) pelo descredenciamento da empresa e a mesma passe a pagar a mesma carga tributária de 2% das demais indústrias do setor.

Frigorífico Redentor
– O representante legalmente constituído da empresa, Dr. Murilo Barros da Silva Freire, rebateu informando que na verdade os demais frigoríficos exportam sua produção e não é o caso desta empresa que atua somente no mercado interno e por esta razão há um diferencial no tratamento tributário entre as demais, portanto a isonomia citada ela não pode ser usada como parâmetro, porque há uma regra diferenciada para o frigorífico redentor.

FAMATO
(
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso
) – O Sr. Rogério Romanini, relatou que sua votação anteriormente foi a favor do Frigorífico Redentor para que ele mantivesse enquadrado, mas após verificação no SINDIFRIGO sindicato que representa este setor constatou que os frigoríficos no Estado de Mato Grosso estão pagando o tributo de 2% e pelo princípio da isonomia é o que Governo fez um acordo com o sindicato do segmento mantendo este percentual para todos portanto este alinhamento se faz necessário. Alterando seu posicionamento anteriormente dado.

Presidente
– O Sr. Ricardo Tomczyk, submete à apreciação, discussão e votação o item 4.2.1.1.

Deliberação
– Aprovado o desenquadramento PRODEIC pela maioria e voto contrário da FECOMÉRCIO (
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso
). [...]. (Id. 7457721 – fls. 7/9).

Então, editou-se a Resolução do Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso – CEDEM no 156, de 16 de setembro de 2016, a “
aprovar o desenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da empresa, Frigorífico Redentor S/A, CNPJ no 02.165.984/0001-96, Inscrição Estadual no 13.177.788-2, Guarantã do Norte - MT, conforme processo no 442/2003 e anexos
” (artigo 1o), (Id. 7457720 – fls. 2).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamenta a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, com as alterações dos Decretos no 920, de 28 de dezembro de 2011, e no 1.118, de 2 de maio de 2012 — em vigor à época do enquadramento da apelada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, que se deu, repito, em 27 de agosto de 2014 —, dispunha que:

Art. 7o Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2° deverá atender às seguintes condições:

I – estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II – comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;

III –
comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental
;

IV – comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1° Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar:

I – requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo, observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II – fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado;

III – certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV – fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC de cada sócio;

V – cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela SEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional, Licença Prévia expedida pelo aludido Órgão;

VI – certidões negativas de débitos tributários, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda, observado o disposto nos §§ 7o e 8o deste artigo, e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como de débitos previdenciários, expedida pela Receita Federal do Brasil.

[...]

Art. 10 Às empresas que atenderem as condições previstas no artigo 7o, bem como às demais, fixadas em resolução própria, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

[...]

§ 3o-A
Fica vedada a concessão de crédito presumido, nos termos deste capítulo, em relação a operações ou prestações internas
. (efeitos a partir de 1o de julho de 2012)

[...]

§ 5o Em qualquer caso, a manutenção do benefício previsto neste módulo fica condicionada à observância do disposto no artigo 7o e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos artigos 8o e 11, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no artigo 9o. [sem negrito no original]

Já a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, com a redação à época do enquadramento, 27 de agosto de 2014, estabelecia que:

Art. 6o O contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do art. 1°, deverá atender às seguintes condições:

I - estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;

III -
comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental
;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

[...]

Art. 9o Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6o e Art. 6o-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações.

[...]

§ 3o
A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6o e 6o-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7o e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda, ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo
. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que, além da questão documental (ausência de alvará sanitário e do Corpo de Bombeiros), não se poderia enquadrar a apelada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, visto que o artigo 10, § 3o-A, do então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.432, de 29 de setembro de 2003, alterado pelos Decretos no 920, de 28 de dezembro de 2011, e no 1.118, de 2 de maio de 2012, vedava, expressamente, o benefício de crédito presumido nas operações internas, no caso da beneficiária, estava a usufruir de crédito presumido de cem por cento (100%) incidente nas operações internas de venda de
carnes bovinas industrializadas
.

Ademais, não se observou o disposto na Resolução do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT no 4, de 2 de maio de 2007, que aprova “
os critérios, a seguir estabelecidos, para concessão de benefícios fiscais às empresas que aderirem ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
” (artigo 1o), visto que não houve elaboração de cálculo ou indicação de critério do percentual do benefício fiscal.

Ainda que se admitisse o benefício de crédito presumido nas operações internas, o artigo 2o da referida Resolução do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT veda, expressamente, que qualquer benefício fiscal relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ultrapasse o percentual de noventa e cinco por cento (95%) incidente sobre a operação.

Art. 2o Os percentuais de incentivos fiscais serão calculados pela SICME de acordo com os critérios estabelecidos nos itens anteriores e conforme enquadramento dos empreendimentos na tabela a seguir, determinando o teto na concessão do benefício:

I – Tabela de enquadramento:

Intervalo de pontos

Percentual de incentivos

Prazo

226 – 240

95% do ICMS

10

211 – 225

90% do ICMS

10

201 – 210

85% do ICMS

10

191 – 200

80% do ICMS

10

181 – 190

75% do ICMS

10

171 – 180

70% do ICMS

10

161 – 170

65% do ICMS

10

151 – 160

60% do ICMS

10

141 – 150

55% do ICMS

10

131 – 140

50% do ICMS

10

121 – 130

45% do ICMS

10

111 – 120

40% do ICMS

10

Dessa forma, não há ilegalidade no ato do Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso – CEDEM que desenquadrou a apelada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu acerca da inexistência de direito adquirido a benefício fiscal quando deferido em desconformidade com a lei.

[...] Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse.

Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 76365/2017, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, redator p/ acórdão Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4 de julho de 2019).

Em conclusão, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022